Tribunal: STF
Processo: Rcl 87088
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 635.659 (TEMA 506/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto contra decisão em que negado seguimento à reclamação, na qual arguida inobservância do decidido no Tema 506/RG. 

    2. A parte agravante aponta esgotadas as vias recursais ordinárias.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno desprovido.